Tribunal: STF
Processo: RE 90416
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-23
Data de publicação: 1979-02-23

Ementa:
NAS EXECUÇÕES POR TÍTULO JUDICIAL, DESCABE O APELO EXTRAORDINÁRIO,
SALVO NAS HIPÓTESES DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU RELEVÂNCIA
DA QUESTÃO FEDERAL. INOCORRENTES AS EXCEÇÕES DO CAPUT DO ART. 308 DA
ER 3/75 NÃO SE CONHECE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NA HIPÓTESE DO
INCISO V DO MESMO ART. 308, RE NÃO CONHECIDO.